Tribunal: TJBA
Processo: 8063865-40.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Habeas Corpus nº 8063865-40.2023.8.05.0000, da Comarca de Muritiba Impetrante: Dr. José Carlos Brandão Filho (OAB/BA 13.692) Paciente: Jailton dos Santos de Jesus Impetrado: Juiz de Direito da Vara Crime Origem: Auto de Prisão em Flagrante nº 8001443-89.2023.8.05.0174 Procuradora de Justiça: Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO, DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). PRISÃO EM FLAGRANTE EM 25.11.2023. IMPETRAÇÃO EM QUE SE ALEGA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. PLEITO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE QUE O MATERIAL ENCONTRADO NO MOMENTO DA PRISÃO NÃO ESTAVA COM O PACIENTE. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PARCIAL CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. CONSTA DA DENÚNCIA QUE NO DIA 25/11/2023, ÀS 22:56H, AGENTES POLICIAIS RECEBERAM INFORMES ATRAVÉS DE TELEFONE DANDO CONTA DE INDIVÍDUO EXIBINDO ARMA DE FOGO EM UM BAR LOCALIZADO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, MURITIBA-BA. AO SE DIRIGIREM O LOCAL DO FATO, OS POLICIAIS ENCONTRARAM O PACIENTE QUE, AO SER ABORDADO, FOI PRESO EM FLAGRANTE EM VIRTUDE DE PORTAR ARMA DE FOGO, TIPO REVÓLVER, CALIBRE .22, NA CINTURA, E, APÓS REALIZAÇÃO DE BUSCA PESSOAL, ENCONTRARAM 20 (VINTE) FRASCOS TIPO EPPENDORF TAMPONADO CONTENDO PÓ BRANCO GRANULADO EM SEUS INTERIORES, 04 (QUATRO) TROUXAS DE ERVA PARDO ESVERDEADA, 04 (QUATRO) MUNIÇÕES INTACTAS, UMA MUNIÇÃO DEFLAGRADA, 01 (UM) REVÓLVER CALIBRE .22 E A QUANTIA DE R$ 711,25 (SETECENTOS E ONZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), CONFORME AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE SUPERADA. MAGISTRADO QUE ANALISOU O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, E, APÓS A VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS O HOMOLOGOU E DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE, SUFICIENTEMENTE JUSTIFICADA. DECRETO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. JUSTIFICADA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVERAM A AÇÃO CRIMINOSA. INFORMAÇÕES COLHIDAS NA INVESTIGAÇÃO POLICIAL INDICAM QUE O PACIENTE INTEGRA A FACÇÃO “BDM” DA CIDADE DE CRUZ DAS ALMAS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8063865-40.2023.8.05.0000, em que figura como paciente JAILTON DOS SANTOS DE JESUS, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Muritiba. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a presente ordem, na parte conhecida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)